Tribunal: STF
Processo: HC 146407
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
     O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao prover apelação formalizada pela defesa – de nº 2002.012667-0, declarou extinta a punibilidade em relação aos crimes de receptação e quadrilha. Manteve condenação alusiva à prática do delito previsto no artigo 159, § 1º, do Código Penal. Redimensionou a pena, fixando-a em 8 anos de reclusão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 398.578/SC. O Relator inadmitiu-o
    O paciente-impetrante diz não intimado pessoalmente advogado dativo, à época responsável pela defesa, acerca da data de inclusão da apelação em pauta de julgamentos, a revelar nulidade absoluta. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja declarada a nulidade do julgamento da apelação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver sido julgada procedente a revisão criminal nº 4011267-62.2017.8.24.0000, para anular o julgamento da apelação.
    Intimada a prestar assistência, a Defensoria Pública da União juntou peças essenciais e reiterou os pedidos formulados.
    A fase é de análise da medida acauteladora.
    2. Ante a notícia acerca da anulação do julgamento da apelação nº 2002.012667-0, tem-se o prejuízo do pedido de implemento de medida acauteladora. 
    3. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator